Tribunal: TJMT
Processo: 0005897-63.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005897-63.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALBERTO MAXIMO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 669.881.361-34 (APELANTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS NUNES DA COSTA - CPF: 451.878.511-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA QUALIFICADA [CONTRA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL -OFENSAS PROFERIDAS PELO APELANTE - HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA ATINGIDA - JULGADOS DO TJMT E TJRS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - CONDUTA SOCIAL - CARÁTER COMPORTAMENTAL - PONDERAÇÃO NEGATIVA NA REITERAÇÃO CRIMINOSA INADEQUADA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENTENDIMENTO DO STJ - SUMULA 444 DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

“Consuma-se o crime de injúria qualificada quando se constata que o réu agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes à sua condição de pessoa com deficiência física.”
(AP N.U 0002385-21.2014.8.11.0042)

“A Prova é clara no sentido das ofensas perpetradas pelo acusado contra a vítima, [...] tendo-a chamado de vagabunda [...], sendo tal presenciado por testemunha. Configuração do crime de injúria, prevista no art. 140 do CP, consistente em omitir opinião depreciativa a respeito da vítima, de modo a atingi-la em sua dignidade e decoro, com inequívoco animus injuriandi. Sentença mantida.”
(TJRS, Ap no 70082208059)

A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 400.180/SC; STJ, Súmula 444).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005897-63.2013.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

ALBERTO MÁXIMO PEREIRA DE NOVAIS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
ALBERTO MÁXIMO PEREIRA DE NOVAIS c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 172777), que o condenou por injúria qualificada [contra pessoa portadora de deficiência] a 1 (um) ano e 2 (dois) de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto - art. 140, § 3o, do CP - (ID 70554972).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a sua conduta social seria favorável.

Requer o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas

(ID 70554089).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 6827327).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que:

RECURSO DE APELAÇÃO - AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA - SENTENÇA DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA, E CONDENADO O DENUNCIADO PELO CRIME DE INJÚRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. Acolhimento - Édito condenatório calcado única e exclusivamente na palavra da vítima - Narrativa que, apesar de firme e coerente, não se coaduna com os demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução. Insuficiência de provas demonstrada. Necessidade de absolvição. Parecer pelo provimento do recurso.
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 71686977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 3.12.2014, o órgão Ministério Público Estadual denunciou o apelante pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
).

No dia 16.2.2017, a denúncia foi aditada nos seguintes termos:

“[...] consta na denúncia de fls. 05/06, no dia 02 de junho de 2013, na Rua Gavião, no 13, Bairro Nova Barra Sul, neste município, o denunciado, com consciência e vontade, portando uma arma de fogo tipo revólver, ameaçou a vítima, Maria dos Santos Nunes da Costa de causar-lhe mal injusto e grave.

Dessa forma, o acusado Alberto foi denunciado como incurso na figura típica capitulada no art. 147, caput, do Código Penal, tendo sido devidamente recebida a peça acusatória (fls. 41), cujo feito tramitava no Juizado Especial Criminal.

Não obstante, no decorrer da instrução processual, apurou-se que, na mesma data em que deliberadamente ameaçou a ofendida, também ofendeu-lhe a condição de pessoa portadora de deficiência e de forma pejorativa e negativa chamou-lhe de ‘aleijada’.

Portanto, com a inquirição da ofendida em juízo, restou evidenciada a ocorrência do delito descrito no art. 140, § 3o, do Código Penal, já que além de ter ameaçado a ofendida, conforme descrito na denúncia, também lhe fez diversas ofensas, pronunciando ultrajes com teor preconceituoso em razão de sua deficiência física, através da utilização de expressões tais como “aleijada”.

Ante o exposto, a representante do Ministério Público promove o ADITAMENTO À DENÚNCIA de fls. 05/06, nos termos dos artigos 384 e 569 do Código de Processo Penal, em relação à narrativa do fato e a tipificação do delito, para denunciar o acusado ALBERTO MÁXIMO PEREIRA NOVAIS como incurso nos delitos tipificados nos arts. 140, § 3o e 147, caput, ambos do Código Penal [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 70554018).

O aditamento da denúncia foi recebido em 19.4.2017 (ID 70554525).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva e autoria delitiva consubstanciam nas declarações da vitima em juízo (mídia de fl.85), na qual relata a injúria pronunciada na sua presença.

Em juízo a vítima Maria dos Santos Nunes da Costa, afirmou que o acusado a ofendeu dizendo ‘some daí aleijada, ... sua rapariga, sua alejada, sua vagabunda, você tem que morrer, tem que passar um carro em cima de você para endireitar seu corpo sua aleijada, sua desgraçada, sua puta’, além de outras palavras de baixo calão, alegando em várias vezes foi ameaça e pronunciadas tais palavras pelo acusado, que se apresentava como policial, dirigindo uma caminhonete preta, sustentando que não haviam pessoas presentes.

Trata-se, pois, de injúria imediata, uma vez proferida na presença da vítima Maria dos Santos Nunes da Costa.

Ademais, prova-se a intenção do acusado em ofender a honra subjetiva, pois revela o potencial de rebaixar sua dignidade moral, ofendendo a sua dignidade.

No mais, não há divergência nos depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitorial e em juízo, nos quais relata com clareza as ofensas proferidas de forma pejorativa e negativa, por sua condição de pessoa portadora de deficiência.

Dispositivo

Não há elementos destipificadores, excludentes da antijuridicidade e da culpabilidade, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, pelo que condeno o acusado Alberto Máximo Pereira de Novais pelo delito tipificado no art.140, §3o, do Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro) e declaro extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal do art.147, caput, do Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. [...]

Quanto aos vetores da personalidade do acusado, não vislumbro hipótese de valoração negativa. Na condução social, observo que o acusado tem em seu desfavor inquérito policial de cód. 31176/2a V.Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, inquérito policial de cód. 281908/2a V.Criminal desta Comarca, inquérito policial de cód. 219664/1a V.Criminal desta Comarca, termo circunstanciado de cód. 174448/ Juizados Especiais, como também ação penal de cód. 21074/2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, ação penal de cód. 245365, 260118, 245352/2a V.Criminal desta Comarca, em andamento, que demonstram o habitual desprezo ao cumprimento das leis penais brasileiras, pelo que valoro negativamente a conduta social do acusado. À culpabilidade, as consequências, circunstâncias, os motivos e os antecedentes nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, aumento a pena em 02 (dois) mês, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Inexistentes agravantes e atenuantes, fixo a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. Inexistentes causas de diminuição e aumento de pena e causas de aumento de pena, fixo em definitivo a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Incabíveis a substituição de pena por restritiva de direito e suspensão da pena, uma vez que as circunstancias foram valoradas de forma negativa, não preenchendo os requisitos do art. 44, inciso III, art.77, inciso II, todos do Código Penal.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade aumento a pena em 01 (um) dia, fixando-lhe a pena multa em 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art.60, do Código Penal.

Ante a quantidade de pena, fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea c, do Código Penal [...]”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID 70554972).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Pedro Cirqueira Luz, tio da vítima (ID 70543736), Maria dos Santos Nunes da Costa, vítima (ID 70543725), e do apelante (ID 70543736).

Em Juízo, foram ouvidos Camargo Rodrigues da Cruz, testemunha (Relatório de Mídias - ID 70543758), João Batista Vieira da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 70543758) Maria dos Santos Nunes da Costa, vítima (Relatório de Mídias - ID 70543758), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 70543758).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 2.6.2013, o apelante adentrou à residência de Maria dos Santos Nunes da Costa [vítima], localizada à rua Gavião, no 13, Bairro Nova Barra Sul, Barra do Garças/MT, e a
“chamou de aleijada, vagabunda e safada”
(ID 70543736; Relatório de Mídias - ID 70543758);

- a testemunha presencial Pedro Cirqueira Luz [tio da vítima] narrou, na delegacia de Policia, que estava presente no momento do fato, ocasião em que o apelante, dirigindo um veículo automotor, jogou o carro em direção à vítima Maria dos Santos Nunes da Costa,
“faltando pouca para atropelar a declarante”
; ato contínuo, o apelante desceu do automóvel portando uma arma de fogo, adentrou à casa da vítima e a xingou de
“aleijada, puta, velha vagabunda, vai dar o rabo, velha safada, pois eu sou policia e não tenho medo de ninguém”
(ID 70543736);

- a vítima Maria dos Santos Nunes da Costa ratificou, em ambas as fases da persecução penal, que estava em frente a sua residência, oportunidade em que o apelante tentou a atropelar com uma
“caminhonete preta”
; correu para dentro de sua casa para fugir; o apelante seguiu-a até o interior da residência apontando uma arma de fogo em sua direção, proferindo diversas ameaças e xingamentos, os quais
“tem que morrer; tem que passar o carro em cima de você para endireitar este corpo, sua aleijada desgraçada, vagabunda”
(IDs 70543725/70543758);

- o apelante ALBERTO MÁXIMO PEREIRA DE NOVAIS, na fase policial e em Juízo, negou ter agredido e ofendido a vítima (IDs 70543736/70543758).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos da vítima Maria dos Santos Nunes da Costa, em ambas as fases da persecução penal, somados à declaração da testemunha presencial Pedro Cirqueira Luz [vizinho da vítima], na fase policial, confirmam que, no dia 2.6.2013, o apelante ofendeu Maria dos Santos Nunes da Costa, pessoa portadora de deficiência física, ao verbalizar os adjetivos
“aleijada desgraçada”
e
“velha vagabunda”
, no interior da residência dela, após prossegui-la com seu veículo.

As injúrias proferidas pelo apelante atingiram a honra subjetiva da pessoa humana, pela sua natureza depreciativa e destruidora.

Destacam-se arestos deste e. Tribunal e do TJRS:

“Consuma-se o crime de injúria qualificada quando se constata que o réu agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes à sua condição de pessoa com deficiência física.”
(AP NU 0002385-21.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 31.1.2018)

“A Prova é clara no sentido das ofensas perpetradas pelo acusado contra a vítima, [...] tendo-a chamado de vagabunda [...], sendo tal presenciado por testemunha. Configuração do crime de injúria, prevista no art. 140 do CP, consistente em omitir opinião depreciativa a respeito da vítima, de modo a atingi-la em sua dignidade e decoro, com inequívoco animus injuriandi. Sentença mantida.”
(Ap no 70082208059, Relator: Des. Luiz Mello Guimarães - 29.8.2019)

Assim sendo, a condenação deve ser mantida.

Passa-se à revisão dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável a conduta social.

A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 400.180/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.2.2020; STJ, Súmula 444).

Afastada a avaliação negativa da referida circunstância judicial,
redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, de modo que torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021